Tribunal: TJDFT
Processo: 0012384-40.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENHORA FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de ação monitória fundada em cheque prescrito, reconheceu a prescrição intercorrente, com fulcro nos arts. 924, inc. V, e 487, inc. II, do CPC/2015, e extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve interrupção da prescrição intercorrente em razão de penhora frutífera realizada no curso do processo, ainda que parcial, e, por conseguinte, verificar se é possível manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal previsto no art. 206, §5o, inc. I, do CC/2002, refletido para a prescrição intercorrente, conforme art. 206A do CC/2002.
4. A suspensão do processo foi determinada em 22/1/2018, por um ano, nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015. O prazo prescricional iniciou-se, portanto, em 22/1/2019, aplicandose a redação original do CPC/2015, pois o termo inicial da prescrição ocorreu antes da vigência da L. 14.195/2021.
5. O período de suspensão extraordinária dos prazos prescricionais decorrente da pandemia (12/6/2020 a 30/10/2020) deve ser computado, somandose 140 dias ao lapso.
6. A penhora frutífera realizada em 12/6/2023, mediante bloqueio de valores via SISBAJUD, cujo montante, embora parcial, foi levantado em favor do exequente, configura causa interruptiva da prescrição intercorrente.
7. A jurisprudência do STJ, no REsp Repetitivo 1.340.553/RS (Tema 568), estabelece que a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT reforçam que a penhora de valores, ainda que insuficiente para a quitação integral do débito, afasta a inércia do exequente e interrompe o fluxo prescricional, reiniciando sua contagem apenas após eventual frustração da medida.
8. Assim, a existência de penhora eficaz afasta a conclusão de inércia do credor e inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que haja prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com análise das diligências de pesquisa patrimonial pendentes.
Tese de julgamento: “1. A penhora frutífera realizada por meio do SISBAJUD, ainda que parcial, configura medida constritiva eficaz apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § quinto, inc. I, e 206A; CPC/2015, arts. 921, inc. III e § primeiro, § quarto A; 924, inc. V; 487, inc. II; L. 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção. TJDFT, APC 003718009.2013.8.07.0007, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 24/4/2024, DJe 15/5/2024. TJDFT, APC 071242127.2019.8.07.0007, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 9/7/2025. TJDFT, APC 000169502.2000.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 5/6/2024, DJe 18/6/2024.